Tribunal: TJDFT
Processo: 0036304-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO INTRÍNSECO EXISTENTE. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A parte autora, ora embargante, opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de vício no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na medida em que a sentença objurgada condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de danos morais.
2. Requer o arbitramento dos honorários advocatícios da forma prevista no art. 85, § 2o, do CPC, sanando-se a omissão apontada quanto à ausência de aplicação do citado dispositivo.
3. Na espécie, os embargos opostos devem ser acolhidos para correção de vício quanto à sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
4. Isso porque, a sentença recorrida condenou a ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00, e o recurso inominado interposto pela embargante não foi conhecido, em virtude da deserção, sendo cabível, no caso, a condenação em custas e honorários advocatícios, mas nos termos previstos no artigo 85, § 8o, do CPC.
5. Nesse contexto, é de se acolher os embargos para condenar a autora/embargante no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faz-se por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC c/c art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje.
6. Embargos conhecidos e acolhidos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.